Tribunal: TJBA
Processo: 8004430-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004430-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDOMAR ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.816/BA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em 6º lugar para 3 vagas de ampla concorrência em concurso da EMBASA, sob alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados. O embargante sustenta omissão no julgado quanto ao impacto da decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA e quanto à análise de provas da preterição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de menção à decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA configura omissão apta a ensejar embargos de declaração; (ii) estabelecer se o acórdão embargado deixou de apreciar provas relevantes que demonstrariam a preterição do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admitindo como meio de rediscussão de mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as teses de direito e as provas trazidas, concluindo que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação.
A contratação temporária de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição, conforme a jurisprudência do STF no Tema 784 da repercussão geral.

A decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA não possui efeito vinculante nem uniformiza jurisprudência, por se tratar de medida excepcional de contracautela com cognição sumária.
O acórdão já analisou as provas apresentadas (contratos de terceirização e documentos sobre empregados temporários), concluindo que não demonstram preterição arbitrária e específica em relação ao candidato embargante.

A invocação de precedentes sobre flexibilização de liminares não se aplica ao caso, pois a preterição não foi cabalmente comprovada, de modo que não há omissão ou erro material a corrigir.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão proferida em Suspensão de Liminar pelo STF não constitui precedente vinculante nem uniformizador, pois possui natureza excepcional e cognição sumária.

A contratação de terceirizados não configura automaticamente preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, exigindo-se prova individualizada da preterição arbitrária e imotivada.
Embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão, cabendo apenas para sanar vícios específicos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, SL nº 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8004430-67.2025.8.05.0000.
2
,
em que figura como Embargante
LINDOMAR ARAÚJO DOS SANTOS

e, como Embargada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA